Tribunal: TJDFT
Processo: 0745449-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de Prestar alimentos. gratuidade de justiça deferida ao executado. Revogação indevida. Medidas coercitivas atípicas. Tema 1.137, do STJ. Ausência de requisitos. Litigância de má-fé não configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a gratuidade de justiça ao executado e indeferiu as medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito.
II. Questão em discussão
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se há elementos para revogar a gratuidade de justiça deferida ao executado; e (ii) estabelecer se é possível impor medidas coercitivas atípicas e reconhecer fraude processual e litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da capacidade econômica do beneficiário, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
4. O deferimento das medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito submete-se às balizas fixadas pelo Tema 1.137, do STJ (REsp’s 1.955.539/SP e 1.955.574/SP), que exigem, cumulativamente: (i) ponderação entre efetividade e menor onerosidade; (ii) subsidiariedade, mediante prévio esgotamento das medidas típicas; (iii) fundamentação concreta; e (iv) observância do contraditório, proporcionalidade, razoabilidade e limitação temporal.
5. Não exauridas as vias executivas típicas, revela-se indevida a adoção de restrições pessoais, cuja excepcionalidade é reforçada pelo precedente vinculante em tela.
6. Inexistem elementos que autorizem a condenação do executado por litigância de má fé ou fraude processual nesta fase recursal.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa parte, não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 4/12/2025.